Tribunal: TJBA
Processo: 8009646-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009646-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ISRAEL NOGUEIRA LEMOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO EM DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PLEITO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. DESCABIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca de pedido do agravado, em sede de Cumprimento de Sentença, de pagamento do valor correspondente à multa cominatória imposta nos autos da ação de conhecimento, por suposto descumprimento de obrigação, fixada em tutela de urgência.

2. Do exame dos autos originários, constata-se que foi prolatada sentença, julgando improcedente o pleito autoral de concessão do benefício de auxílio doença acidentário, não se afigurando, desta forma, a decisão que fixou as
astreintes
como título executivo hábil a embasar a sua execução, considerando-se a necessidade de sua confirmação em sentença, constando sua expressa menção no dispositivo sentencial com a especificação do seu valor e periodicidade, o que não ocorreu no caso em análise.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a multa diária, fixada em decisão interlocutória liminar, somente poderá ser executada de forma provisória nos casos em que presente sua confirmação pela sentença de mérito e, ainda, quando eventual recurso, interposto, não tenha sido recebido sob o efeito suspensivo. Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8009646-72.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e, como agravado,
ISRAEL NOGUEIRA LEMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)